Tribunal: STF
Processo: RE 1245536
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. 
    1. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal).
    2. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LVII, LXXVIII; 6º; 144 e 93, IX, da CF. Aduz que “o julgamento no âmbito do Tribunal, com acórdão condenatório, inclusive o confirmatório, também deve ser tido como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, porque substitui a decisão anterior, ainda que no mesmo sentido”. 
    O recurso merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. 
    Nessa linha, vejam-se o HC 136.392, Rel. Min. Marco Aurélio; o HC 138.086, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.130.096-AgR, para o qual fui designado redator para o acórdão; e os REs 1.186.584-ED, 1.226.719-AgR e 1.182.718-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. 
    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 
    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    E mais: embora tenha havido a suspensão do julgamento pelo Pleno desta Corte do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ante pedido de vista regimental, já há pronunciamento majoritário dos Ministros no mesmo sentido da jurisprudência retratada nestes autos. 
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator